Tribunal: STF
Processo: RHC 215714
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Tiago de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 728.879/PR (documentos eletrônicos 13 e 14).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[o] presente Recurso Ordinário Constitucional visa desconstituir a decisão proferida pela douta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente (e-STJ fls. 73-78), denegou a ordem de Habeas Corpus impetrada naquele Tribunal Superior (e-STJ fls. 53-58).



    Na origem, após a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito do recorrente de ter concedida a liberdade condicional, com base no art. 83 do Código Penal, vez que atendidos ambos os requisitos objetivo e subjetivo para o benefício, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs Agravo em Execução, afirmando que, tendo o recorrente cometido falta grave após a satisfação do requisito objetivo, obstada estaria a concessão do benefício.



    Ao processar o recurso, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao mesmo (e-STJ fls. 47-50), de modo a se reformar a decisão de primeiro grau que concedeu o livramento condicional ao recorrente, em acórdão ementado aos seguintes termos: negou provimento ao mesmo (e-STJ fls. 62-68), restando o acórdão ementado aos seguintes termos: [...].



    Ante tal decisão, a Defesa impetrou a ordem de Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 03-11), requerendo a concessão da ordem para que fosse reformada a decisão do TJPR, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau, uma vez que, sendo a decisão que defere pedido de livramento condicional provimento judicial de natureza declaratória, a análise do requisito subjetivo deve ser realizada quando da satisfação do requisito objetivo, em atenção, ainda, ao princípio da legalidade da norma penal” (págs. 3-4 do documento eletrônico 20).



    Ao final, pede:



    “1) Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    2) Seja concedida a medida liminar, para que o recorrente aguarde o julgamento final de mérito do presente Recurso em liberdade;



    3) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    4) Em análise do mérito:



    a. Seja conhecido o recurso para se restabelecer a decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 30-32), garantindo-se o direito do recorrente a ter concedida a liberdade condicional, retroagindo-se esta à data de satisfação dos requisitos, em 21/01/2020;



    5) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (pág. 13 do documento eletrônico 20).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pela Corte estadual, que ressaltou a prática de falta grave pelo Apenado no curso da execução penal, em 18/03/2021. Nesse contexto, é forçoso concluir que o Agravante, ao tempo do acórdão impugnado, não preenchia o requisito previsto na alínea b do inciso III do art. 83 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bem como não ostenta o ‘bom comportamento durante a execução da pena’ exigido pela alínea a do inciso III do referido artigo.



    2. É legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena, bem como no parágrafo único, no caso de crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.



    3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 47).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelo órgão de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.



    2. Ordem denegada” (HC 118.325/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator